Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a apelante impugna os fundamentos da decisão recorrida, demonstra a razões de seu inconformismo e apresenta as razões pelas quais defende que ela deve ser reformada. Preliminar rejeitada.
3. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
4. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
5. Os alimentos podem, ainda, ter por objetivo manter o equilíbrio dos efeitos da ruptura da relação, em situações nas quais o relacionamento se prolonga por muitos anos e é caracterizado pela colaboração recíproca durante a vida conjugal.
6. É comum que um dos cônjuges se afaste do mercado de trabalho em prol do relacionamento e da família. Assim, os alimentos são compensatórios, a fim de dirimir a brusca alteração do padrão de vida social e econômico de um dos consortes.
7. A pretensão de manutenção do exato padrão de vida em que se vivia durante a relação conjugal não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira.
8. A apelada não apresentou real interesse ou necessidade em receber a prestação alimentícia provisória durante o trâmite processual. Na hipótese, as evidências indicam situação incompatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.